Tribunal: TJPA
Processo: 0089885-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0089885-77.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAVINA FURTADO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática anterior. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral formulado nos autos, requerendo a anulação do julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, tempestivamente formulado pelos embargantes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento colegiado realizado em ambiente virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado pelos embargantes, conforme consta na petição de ID. 24593472, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 937, VI, do CPC, que assegura sustentação oral nos agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que julguem o mérito.

4.O Regimento Interno do TJPA, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023, reforça a possibilidade de sustentação oral em agravo interno quando se tratar de decisão monocrática que julga o mérito do recurso de apelação.

5.A omissão quanto à apreciação do requerimento de sustentação oral configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

6.A jurisprudência do próprio TJPA e de outros tribunais estaduais confirma que a ausência de análise do pedido de sustentação oral enseja a nulidade do julgamento, devendo o feito retornar para nova apreciação com respeito ao direito processual da parte.

7.A omissão verificada preenche os requisitos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para anular o acórdão impugnado e determinar a nova inclusão do agravo interno em pauta, com garantia de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão quanto à análise de requerimento tempestivo de sustentação oral, em julgamento virtual de agravo interno contra decisão monocrática de mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do acórdão.

2.O direito à sustentação oral é garantido tanto pelo art. 937 do CPC quanto pelo Regimento Interno do TJPA, devendo ser respeitado sempre que requerido oportunamente.

3.A nulidade decorrente de cerceamento de defesa exige a reabertura do julgamento com inclusão em pauta presencial ou por videoconferência, assegurando o exercício pleno do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022, II, e art. 937, VI; Regimento Interno do TJPA, art. 140, §11, IV (com redação da Emenda Regimental nº 30/2023); Estatuto da OAB, art. 7º, §2º-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024; TJMT, ED Cível nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024; TJBA, ED nº 0500059-15.2019.8.05.0271, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 01.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ,
em face do v.
Acórdão de
Id. 24764156
,
que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da Ação Declaratória para Reconhecimento de Tempo de Serviço para Fins Previdenciários movida por
MARIA DAVINA FURTADO DE SOUZA.
,

ora agravado.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, que houve erro material no processamento do julgamento dos agravos internos, uma vez que restou ignorado o requerimento de sustentação oral apresentado em tempo oportuno.

Argumentam que tal omissão configura cerceamento de defesa, por afrontar o direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como o disposto no art. 937 do CPC, que assegura a possibilidade de sustentação oral nas hipóteses ali enumeradas, inclusive em agravos internos.

Pontuam que o referido requerimento fora formulado em conformidade com o regimento interno e a legislação processual vigente, sendo ignorado pela Turma julgadora, o que atrai, segundo os embargantes, a nulidade do julgamento realizado.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, bem como o reconhecimento da nulidade do julgamento virtual, para que seja refeito, com a devida realização de sustentação oral em sessão presencial, conforme requerido.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 25536594.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Da análise detida dos autos, verifico que assiste plena razão aos embargantes, IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ. Explico.

Os presentes Embargos de Declaração apontam uma omissão crucial no v. Acórdão de ID. 24764156: a falta de apreciação do pedido de sustentação oral, tempestivamente formulado através da petição de
ID. 24593472
, para o julgamento do Agravo Interno.

Com efeito, a garantia da sustentação oral não é mera formalidade, mas uma prerrogativa processual essencial, expressão máxima dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. Sua supressão indevida configura manifesto cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta do ato decisório.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 937, é categórico ao prever as hipóteses de cabimento da sustentação oral, incluindo, em seu inciso VI, o
agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator que julgue o mérito do recurso
.

No caso em tela, o Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, ou seja, uma decisão que efetivamente analisou e julgou o mérito do recurso principal. Portanto, a situação se enquadra perfeitamente na previsão legal.

Ademais, o próprio Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (RITJPA),
em seu art. 140, § 11, inciso IV, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023, também contempla a possibilidade de sustentação oral em agravos internos quando versarem sobre decisões monocráticas que julguem o mérito ou não conheçam de apelação. “Art. 7º, §2º-B, do EOAB.

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:

I - recurso de apelação
;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”

........................................................................................

“Regimento Interno do TJPA

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

IV - agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator,
salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação,
ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);”

A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia a intenção inequívoca do legislador e do regimento interno de resguardar, com rigor, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fundamentos essenciais do devido processo legal sobretudo no contexto recursal, onde se acentua a necessidade de equilíbrio entre as partes e de controle da atividade jurisdicional.

Nessa esteira de raciocínio, a expressão "extinção da apelação" deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo não apenas a extinção por inadmissibilidade, mas também o julgamento de mérito que põe fim ao trâmite do recurso no Tribunal, como ocorreu na decisão monocrática agravada. Entendimento diverso esvaziaria a garantia processual prevista no CPC e no próprio Regimento.

Além disso, manifesta-se esta Corte nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL CERCEADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS

I - Embargos de Declaração opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

II - Reconhecida a omissão quanto ao pedido de retirada de pauta do plenário virtual para realização de sustentação oral pelos apelados.

III - Acórdão proferido declarado nulo, vez que cerceado o direito de defesa da parte. Necessidade de inclusão em pauta de julgamento presencial, para efetivar o direito à sustentação oral, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV - Embargos de Declaração ACOLHIDOS para ser anulado o Acórdão proferido e designando nova sessão presencial para efetivação do direito à sustentação oral pelas partes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022977620178140133 22176912, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Corroborando essa linha de raciocínio, colhe-se da jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO - RECURSO PROVIDO. Verificada a omissão quanto à análise do requerimento de sustentação oral, formulados de maneira tempestiva, com o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1001881-16.2021.8.11 .0086, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

.............................................................................................

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0500059-15.2019.8 .05.0271.1. EDCiv Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ALEXANDRE RAMOS DE PAULA Advogado (s): EMBARGADO: Prefeito do Município de Cairú Ba e outros (2) Advogado (s):FABIO DA FRANCA SILVA PERCONTINI EMENTA Embargos de Declaração . Nulidade do julgamento. Inclusão em pauta e consequente julgamento da Apelação Cível sem que fosse apreciado o pleito de sustentação oral, formulado pela embargante. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Imperativo o reconhecimento da nulidade do Acórdão, haja vista que não foi possibilitado ao recorrente sustentar as suas razões na Tribuna. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para para anular o julgamento da Apelação Cível de nº 0500059-15.2019.8.05 .0271 e, por conseguinte, determinar a designação de nova sessão para apreciação e julgamento do referido recurso, oportunidade na qual o Defensor Público do Estado da Bahia poderá realizar sustentação oral. embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(TJ-BA - ED: 05000591520198050271 Terceira Câmara Cível, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Logo, ao ignorar o requerimento válido e tempestivo da parte, o julgamento colegiado incorreu em vício insanável (
error in procedendo
), resultando em prejuízo evidente à defesa dos embargantes. A nulidade do acórdão é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO AO PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
,
ANULAR o v. Acórdão de ID. 24764156
.Por conseguinte, determino o retorno dos autos à Secretaria para que o Agravo Interno seja novamente incluído em pauta de julgamento, desta vez em sessão presencial ou por videoconferência,
assegurando-se aos embargantes o direito à sustentação oral previamente requerido (ID. 24593472).

É o voto.

Belém, data de registro no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025